Tribunal: TJES
Processo: 5019392-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019392-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON MOREIRA DE PAULA
RELATOR(A):
MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5019392-57.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: WELLINGTON MOREIRA DE PAULA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Por estas razões, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexibilidade dos débitos cobrados, obrigando-se a ré a proceder a baixa do contrato e do registro do débito no sistema do SERASA LIMPA NOME, diante do reconhecimento da ausência de relação jurídica, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, com expedição de ofício ao órgão mantenedor, b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extrajudicial) e correção monetária a partir do arbitramento”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome do autor no sistema SERASA LIMPA NOME.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de inexistência de relação material que justifique a cobrança da aludida dívida.

Com relação ao dano moral, entendo que o julgamento autoriza reforma, porquanto a inscrição de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral indenizável, por se tratar de um portal para renegociação da dívida acessível apenas às partes contratantes, ou seja, não é cadastro de restrição nem interfere cálculo da Serasa Score.

No mesmo sentido:

«APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo da Autora. Não acolhimento. Dívida declarada prescrita incluída no portal “Serasa Limpa Nome”. Plataforma digital que interliga credor e devedor para negociação de dívidas, de acesso restrito e não público. Ausência de inscrição do nome da Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Danos morais não configurados. Precedente desta Colenda Câmara. Verba honorária preservada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1010927-74.2022.8.26.0248; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba, 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)»

«APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. condenatória de indenização por danos morais. Dívida prescrita. Inscrição na plataforma SERASA LIMPA NOME. Sentença de parcial procedência, afastada somente a pretensão indenizatória. Insurgência do autor. - Danos morais não configurados. Inexistência de prova a cargo do autor de que sofreu restrição de crédito ou alteração do score. Pretensão indenizatória corretamente afastada na origem. - Honorários advocatícios de sucumbência. Decaimento recíproco. Proveito econômico irrisório obtido pelo autor. Verba honorária fixada por apreciação equitativa. Remuneração razoável, digna e compatível com a discreta complexidade da demanda. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários em grau recursal (TJSP; Apelação Cível 1010287-35.2022.8.26.0066; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos, 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2023; Data de Registro: 07/07/2023)

«APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL "SERASA LIMPA NOME". COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor em órgão de proteção ao crédito. 2. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes não se responsabiliza pela legitimidade dos débitos inseridos em sua plataforma pelo credor, o qual é o único responsável pela veracidade das informações repassadas ao SPC/Serasa. 3. Não obstante a vasta argumentação expendida pela recorrente, a inscrição de sua dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser confundida com cobrança, pois desprovida de meios para colocá-la em situação de desvantagem. 4. Não merece censura a conduta tomada pela titular do crédito prescrito que, desapossada de instrumentos coercitivos, procura convencer o devedor a, voluntariamente, adimplir a dívida, sob a promessa de vantagens. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1714539, 07190919420228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem tão somente para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)